Tribunal: STJ
Processo: 0168410-20.2016.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238936 - CE(2025/0395866-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA - CE017356
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
PEDRO RAMOS SANTOS BISNETO - BA045037
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE
COMBUSTÍVEL. FENÔMENO FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
TRIBUTÁRIO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
.
ART. 1.021,
CPC/2015
DESCABIMENTO.
I – Não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de combustíveis
líquidos, uma vez que não se está diante de uma nova entrada ou saída intermediária
não considerada para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão física
de uma mercadoria volátil por natureza
, Rel. Min. Benedito
(REsp n. 1.884.431/PB
Gonçalves, 1a T. j. 8.9.2020, DJe de 11.9.2020).
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c164b0ca-4aed-47ec-ab1c-edd058665254

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238936 - CE(2025/0395866-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA - CE017356
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
PEDRO RAMOS SANTOS BISNETO - BA045037
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE
COMBUSTÍVEL. FENÔMENO FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
TRIBUTÁRIO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESCABIMENTO.
I – Não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de combustíveis
líquidos, uma vez que não se está diante de uma nova entrada ou saída intermediária
não considerada para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão física
de uma mercadoria volátil por natureza (
Rel. Min. Benedito
REsp n. 1.884.431/PB,
Gonçalves, 1a T. j. 8.9.2020, DJe de 11.9.2020).
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra a
ESTADO DO CEARÁ
decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual o recurso especial da parte
agravada foi provido.
Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para
esclarecimentos.
Sustenta o Agravante, em síntese, a aplicabilidade dos óbices processuais
que impedem a admissibilidade do recurso.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls.

863/875e.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55815064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:38
Código de Controle do Documento: 17dbaffd-b686-4d9e-82bb-a8e1db31e124

VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (
Rel. Ministro Luis
REsp 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal objetivando afastar a
cobrança do ICMS sobre a expansão volumétrica dos combustíveis, decorrente da
variação de temperatura.
A alegação de óbices que segundo entende o Agravante, impedem o
recurso especial ser admitido foi esclarecida quando do julgamento dos embargos de
declaração, como segue:
Quanto à usurpação de competência da Suprema Corte, anoto que a
decisão embargada está embasada na orientação consolidada no Superior Tribunal de
Justiça.
A Consolidação de dessa orientação, a toda evidência, não pode ter sido a
partir de julgados que analisou ofensa à Constituição da República, uma vez que não
cabe ao STJ tal análise, a teor do disposto no
da Constituição da República.
art. 102
Outrossim, não consta da fundamentação da decisão embargada que
houve apreciação de ofensa a dispositivos ou preceitos constitucionais, de modo que
não se vislumbra, sequer implicitamente, usurpação de competência do STF.
Sobre os óbices processuais, a Corte Especial deste Tribunal já se
manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado
de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de
mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos
extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de
(
pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. Precedentes.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
EREsp n. 839.473/DF,
DJEN de
.
4/9/2025,
11/9/2025)
Quanto à questão de fundo, o posicionamento do acórdão recorrido divergiu
da orientação desta 1o Turma desta Corte segundo a qual não há novo fato gerador
ocorrido com a variação volumétrica de combustíveis líquidos, uma vez que não se
está diante de uma nova entrada ou saída intermediária não considerada para o
cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão física de uma mercadoria volátil
por natureza.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55815064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:38
Código de Controle do Documento: 17dbaffd-b686-4d9e-82bb-a8e1db31e124

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. COMBUSTÍVEIS. VARIAÇÃO DE
CPC/2015.
TEMPERATURA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.
DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL. FENÔMENO FÍSICO.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA
DE ICMS SOBRE A DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. PREJUDICADA A
ANÁLISE DA DECADÊNCIA.
1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
porquanto o
CPC/2015,
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
2. A entrada a maior do combustível, em razão da variação da temperatura
ambiente de carregamento e descarregamento se constitui em um
fenômeno físico de dilatação volumétrica.
3. A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível não se
amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do
ICMS.
4. Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, não há
se falar em estorno ou cobrança a maior do ICMS, uma vez que, na
hipótese, não há que se qualificar juridicamente um fenômeno da física, por
escapar da hipótese de incidência tributária do imposto.
Nesse sentido: "Não procede o reclamo de creditamento de ICMS em razão
da evaporação do combustível, pois a sua volatilização constitui elemento
intrínseco desse comércio, a ser, portanto, considerado pelos seus agentes
para fins de composição do preço final do produto. Esse fenômeno natural e
previsível difere, em muito, das situações em que a venda não ocorre em
razão de circunstâncias inesperadas e alheias à vontade do substituído.
Ademais, o STJ, analisando questão análoga, concernente à entrada de
cana-de-açúcar na usina para produção de álcool, já se pronunciou no
sentido de que a quebra decorrente da evaporação é irrelevante para fins
de tributação do ICMS" (
Rel. Ministro Benedito
REsp 1.122.126/RS,
Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
22/6/2010,
1/7/2010)
5. Não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de
combustíveis líquidos, uma vez que não se está diante de uma nova
entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto
antecipado, mas de mera expansão física de uma mercadoria volátil por
natureza.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.884.431/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
11/9/2020)

Nesse cenário, não merece reparos a decisão que deu provimento
ao recurso especial da parte Agravada para, reformando o acórdão recorrido, declarar
que a expansão volumétrica dos combustíveis não constitui fato gerador de ICMS, e
determinar o retorno dos autos, a fim de que a Corte de origem analise os
desdobramentos desse provimento.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Documento eletrônico VDA55815064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:38
Código de Controle do Documento: 17dbaffd-b686-4d9e-82bb-a8e1db31e124

Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55815064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:38
Código de Controle do Documento: 17dbaffd-b686-4d9e-82bb-a8e1db31e124

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.238.936 / CE
Número Registro: 2025/0395866-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01684102020168060001 1684102020168060001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
PEDRO RAMOS SANTOS BISNETO - BA045037
RECORRIDO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA - CE017356
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : ANDRÉ GUSTAVO CARREIRO PEREIRA - CE017356
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
PEDRO RAMOS SANTOS BISNETO - BA045037
TERMO
Documento eletrônico VDA56640639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: 4970a99f-970f-4bdf-ab5e-2e96c144311b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:14
Código de Controle do Documento: 4970a99f-970f-4bdf-ab5e-2e96c144311b